Tribunal: TCU
Processo: 010.661/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - Não comprovação da regular aplicação dos recursos destinados a melhorias sanitárias pelo município de Itambé-BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde, em desfavor do Sr. Moacir Santos Andrade e da empresa Viga Forte Construtora Ltda., relativa à aplicação dos recursos repassados por meio do termo de compromisso TC/PAC 0181/08 (registro Siafi 649705), celebrado com o município de Itambé/BA, cujo objeto foi a construção de melhorias sanitárias domiciliares, no âmbito do Programa de Aceleração de Crescimento-2008 (PAC-2008). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, o Sr. Moacir Santos Andrade e a empresa Viga Forte Construtora Ltda., nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Moacir Santos Andrade, com fundamento no art. 16, III, 'b' e 'c', da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma Lei, e com arts. 1o, I, 209, II e III, e § 5o, 210 e 214, III, do RI/TCU; 9.3. condenar o Sr. Moacir Santos Andrade ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculadas a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: Data da ocorrência Valor histórico 3/12/2009 39.916,57 (débito) 17/12/2009 55.093,97 (débito) 22/12/2009 2.606,60 (débito) 22/12/2009 1.184,82 (débito) 22/12/2009 355,44 (débito) 11/1/2011 1.184,82 (débito) 11/1/2011 2.606,60 (débito) 11/1/2011 533,17 (débito) 21/1/2011 54.916,24 (débito) 2/2/2011 54.916,24 (débito) 3/2/2011 1.184,82 (débito) 3/2/2011 533,17 (débito) 4/2/2011 2.606,60 (débito) 10/2/2011 74.533,71 (débito) 11/2/2011 1.602,87 (débito) 11/2/2011 3.526,33 (débito) 11/2/2011 480,86 (débito) 4/3/2011 8.672,30 (débito) 4/3/2011 178,63 (débito) 11/3/2011 80,38 (débito) 22/12/2011 525,86 (débito) 22/12/2011 1.168,58 (débito) 22/12/2011 2.570,86 (débito) 23/12/2011 17.520,90 (débito) 29/11/2012 1.839,12 (crédito) 9.4. condenar o Sr. Moacir Santos Andrade, solidariamente com a empresa Viga Forte Construtora Ltda., ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculadas a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: Data da Ocorrência Valor histórico (R$) 23/12/2011 36.642,59 (débito) 6/2/2012 54.941,45 (débito) 24/2/2012 54.941,36 (débito) 22/3/2012 204,26 (débito) 22/3/2012 453,92 (débito) 22/3/2012 22.037,96 (débito) 5/6/2012 54.941,36 (débito) 19/6/2012 27.301,49 (débito) 9.5. aplicar ao Sr. Moacir Santos Andrade a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6 aplicar à empresa Viga Forte Construtora Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7 autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizados monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.9. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.10. enviar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde, ao Sr. Moacir Santos Andrade e à empresa Viga Forte Construtora Ltda.; 9.11. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.